Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-31.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011302-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), JAMES JESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 695.174.791-15 (AGRAVADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
Ação ORDINÁRIA DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO MANTIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE DEMONSTRADA COMO FORMA DE SE COMPROVAR A DATA E O HORÁRIO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO REQUERIDO – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– DESCABIMENTO – JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – decisão mantida – recurso desprovido.

De acordo com o art. 370 do CPC, o juiz, por ser o destinatário final das provas, pode requerer, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de outras necessárias ao julgamento de mérito quando se tratar de questão que verse sobre direitos indisponíveis a respeito dos quais as partes não possam transigir.

Considerando a necessidade de elucidação dos fatos tidos por controversos, notadamente pela dúvida levantada pela própria instituição bancária nos autos de origem, pertinente a juntada do circuito das imagens para fins de se aferir a data e hora da liberação do crédito na conta do agravado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011302-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

JAMES JESUINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1019707-35.2017.811.0041, ajuizada em face de
JAMES JESUINO DE OLIVEIRA
, que intimou o recorrente para apresentar imagens do seu circuito interno referente a data e horário em que foi realizada a operação pelo recorrido no caixa eletrônico.

O agravante sustenta que a decisão agravada lhe causa graves prejuízos, uma vez que o juízo singular tem beneficiado o recorrido em seus pedidos meramente protelatórios, já que se encontra demonstrado nos autos a concessão do crédito e posterior utilização dos recursos por parte do devedor, principalmente através da juntada dos extratos bancários de sua conta.

Diz que
“
o pleito do requerido/recorrido para que o banco colacionasse nos autos as imagens do caixa eletrônico para comprovar quem supostamente liberou o crédito em sua conta bancária, foi feito completamente fora do prazo processual”
, uma vez que, no despacho saneador de id 18584528, o juízo singular foi expresso ao determinar quais provas deveriam ser produzidas a fim de comprovar a disponibilização do crédito e o seu respectivo uso, qual seja, a juntada dos extratos bancários do agravado, medida essa que foi cumprida pelo recorrente no prazo assinalado.

Discorre que em face do
despacho saneador onde o juízo singular determinou quais provas deveriam ser produzidas nos autos, não foi interposto nenhum recurso pelo agravado, de modo que essa decisão transitou em julgado, tendo o banco credor cumprido com a determinação do juízo, colacionando aos autos o extrato bancário da conta do devedor que comprovam efetivamente a concessão do crédito em conta, bem como a utilização dos recursos.

Registra que o recebimento do crédito pelo recorrido foi realizado pelo próprio aplicativo de celular (Mobile Bank), conforme tela do sistema do banco acostada à presente razão recursal, demonstrando a impossibilidade de apresentar imagens que não existem, já que o crédito obtido foi realizado de forma remota pelo aplicativo do banco.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, em razão de restar comprovado nos
autos a má-fé com que o agravado tem se manifestado no feito, tentando nitidamente induzir o r. juízo singular à erro, fazendo pedidos extemporâneos no intuito de procrastinar o processo, bem como que o extrato bancário apresentado pelo banco no feito de origem seja considerado para demonstrar efetivamente a concessão e utilização do crédito pelo requerido.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta (Id 44245990), sendo a mesma aportada no Id 46574973, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 43896973).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que intimou a instituição bancária, ora agravante, a providenciar imagens do seu circuito interno referente a data e horário em que foi supostamente realizada a operação de crédito pelo recorrido no caixa eletrônico, visando à comprovação da realização da operação questionada pelo consumidor, aqui agravado.

Antes, contudo, necessário realizar uma breve digressão dos fatos para uma melhor análise da pretensão recursal.

Consta da ação de base que o requerido, ora agravado, na data de 05/12/2016 adquiriu junto ao banco agravante um limite de crédito em conta corrente no valor de R$100.000,00(cem mil reais), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e taxa de juros ao mês fixados em 3,75%, sendo que tal operação, segundo alegado pelo banco recorrente em sua peça de ingresso, é disponibiliza por meio eletrônico, através dos caixas de autoatendimento.

Afere-se ainda da peça de ingresso, bem como dos documentos a ela acostados, que o aqui recorrido não adimpliu a prestação que se venceu em 15/01/2017, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, devedor do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia de R$124.297,70 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, acrescidas de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual à base de 2% (dois por cento), perfazem a quantia de R$129.076,01(cento e vinte e nove mil, setenta e seis reais e um centavo) (Id 43797469).

Em resposta à exordial, o requerido/agravado, dentre outros pontos, negou veementemente a contratação em testilha, dizendo expressamente que
“não realizou nenhuma modalidade de empréstimo ou financiamento junto ao banco requerente, à exceção da aquisição de veículos, os quais foram contratados mediante contrato formal e com o devido lançamento da garantia real, via alienação fiduciária”
, alegando, em outro ponto, que desde o ano de 2016
“vem passando por turbulências em sua vida pessoal”
, decorrente de um divórcio litigioso. No mesmo ato, ainda aviou pedido reconvencional, pleiteando tanto a declaração da inexistência da dívida, como também a reparação pelos danos morais (Id 43797470).

Após oferecida a réplica pela instituição bancária, o juiz proferiu o despacho saneador, fixando como pontos controvertidos a imprescindibilidade do acesso aos dados bancários do demandado para se averiguar:
(i)
a liberação do crédito; e
(ii)
ou uso do crédito, oportunidade em que determinou ao banco demandante que apresentasse, em 20 (vinte) dias, o extrato bancário respectivo, compreendido pelo período de 1 ano, contado da liberação do crédito em seu favor (Id 18584528), o que foi atendido pelo mesmo, conforme observa-se dos documentos juntados ao Id 18952175 – autos de origem.

O magistrado singular determinou a intimação do requerido
/agravado, em prestígio ao princípio do contraditório, que restou aportado nos seguintes termos:

“(...) Os documentos acostados ao feito pelo requerente são unilaterais e facilmente produzidos, pelo que, os impugna. Tais extratos bancários de fato demonstram o suposto crédito do valor perseguido nos autos, na conta do requerido, entretanto, conforme mencionado em contestação, o requerido desconhece tal operação, mesmo porque, de valor vultuoso, que não foi utilizado pelo requerido. De outro lado Excelência, como o requerido informou que não reconhece tal operação, seria prudente o banco requerente apresentar imagens de seu circuito interno de câmeras, para demonstrar quem utilizou o cartão deste em terminal do banco para autorizar a suposta operação (...)”
– Id
43797472.

Em seguida, sobreveio a decisão agravada, em que o togado singular deferiu o referido pedido, determinando a intimação do banco recorrente para juntar
imagens do seu circuito interno, referente a data e horário em que foi realizada a operação pelo recorrido no caixa eletrônico, para fins de se comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Inconformado, o agravante inicialmente alega haver preclusão consumativa, já que da decisão saneadora não houve qualquer insurgência por parte do recorrido. Além disso, defende a necessidade de reforma da decisão, sob o pretexto
de que restou comprovado nos
autos a má-fé com que o agravado tem se manifestado no feito, tentando nitidamente induzir o r. juízo singular à erro, fazendo pedidos extemporâneos no intuito de procrastinar o processo, requerendo que o extrato bancário seja considerado para demonstrar efetivamente a concessão e utilização do crédito pelo requerido.

Capitulados os fatos, em que pesem as relevantes razões recursais, tenho que o recurso não comporta o almejado provimento.

De início, não há falar nos vícios suscitados, mormente porque não são as partes e sim o juiz o destinatário final da prova, de forma que a ele cabe a decisão acerca da utilidade ou não de determinada prova, podendo, inclusive, requisitar outras, de ofício ou a requerimento das partes, na forma do art. 370 do CPC
[1]
, para a formação do seu convencimento, sem que se possa falar em violação ao princípio dispositivo, tampouco em preclusão lógica e/ou
pro judicato
.

Aliás, pela melhor leitura do artigo 370 à luz do paradigma da intersubjetividade, o juiz só poderá determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento de mérito quando se tratar de questão que verse sobre direitos indisponíveis a respeito dos quais as partes não possam transigir.

Isso porque, do contrário, o juiz jamais poderá julgar o mérito sob o fundamento de que a parte não provou, como lhe incumbia, o fato constitutivo do direito alegado (373, I) ou o fato desconstitutivo (373, II), porquanto se há prova necessária a ser realizada, cumpre ao juiz determinar sua produção de ofício. Não o fazendo, não pode julgar o mérito.

Ademais, pertinente registrar, ainda, que, do detido exame dos autos principais, o que se tem até o presente momento é que o banco demandante inicialmente informou que a contratação se deu pelo caixa eletrônico, mas posteriormente, na impugnação, alegou que na verdade referida contratação foi realizada pelo aplicativo de celular (Mobile Bank), conforme telas sistêmicas juntadas neste instrumento (Ids 43797467 e 43797468), fato este que, por si só, suscita dúvida ao magistrado, de modo a justificar a apresentação das imagens do circuito interno mantidos pela instituição financeira, para melhor formar sua convicção.

Aliado a isso, pertinente também trazer a informação de que apesar de a legislação de regência (Lei nº. 7.102/83) não veicular tal dever, sem levar em consideração ainda a possibilidade de regravação, por conveniência do banco, a instituição financeira em nenhum momento alegou a impossibilidade de sua apresentação, limitando-se, contudo, em aduzir o cará
ter
protelatório da requisição
.

Diante desse contexto, entendo que a decisão agravada deu a melhor solução ao processo, no sentido de melhor instruir o feito na fase processual em que se encontra, requerendo as imagens do circuito interno da instituição bancária, de modo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, trago a lume o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
FILMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE TV – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO JULGADOR SINGULAR – PERDA DO OBJETO –
EXIBIÇÃO DOS VÍDEOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS – ABORDAGEM SOB SUSPEITA DE FURTO
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI MAIS AS FILMAGENS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a preliminar de falta de interesse de agir ainda não foi apreciada pelo julgador singular, descabe ser analisada originariamente neste Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Havendo retratação do juiz a quo em relação à aplicação da multa cominatória, o não conhecimento do pleito recursal para sua exclusão é medida que se impõe.

Constatado que a autora da Medida Cautelar de Exibição de Documentos pretende com as filmagens do circuito interno de TV instruir ação de reparação de danos a ser ajuizada contra a requerida, em razão da abordagem realizada pelos seus funcionários sob a acusação de furto, resta evidenciada, ao menos nesta fase processual, a necessidade prévia da coisa pretendida.

De igual forma, a questão temporal justificadora da urgência da medida reside no risco de prescrição do direito material a ser invocado na ação principal, não havendo motivos para reforma da decisão que determinou a exibição das filmagens.

Se, a despeito das alegações de que não possui mais os vídeos pretendidos pela autora por serem armazenados apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias, a requerida não nega que os possuiu ou os fatos alegados pela requerente, afigura-se pouco provável que, diante do episódio narrado na sua inicial da ação – abordagem/averiguação realizada pelos funcionários da recorrente, – as filmagens não tivessem sido guardadas pela agravante após o decurso do suposto prazo.
(N.U 0131093-55.2013.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 06/05/2014)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020